Tribunal: TJBA
Processo: 8047881-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047881-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: VALCIDIMERIA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPEITA DE FRAUDE EM PEDIDOS DE REEMBOLSO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE RECIBOS FALSOS E FRACIONADOS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO LIMINAR DE PAGAMENTOS E BLOQUEIO CAUTELAR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Ordinária. A Agravante alega a existência de esquema fraudulento perpetrado pela Agravada, envolvendo a apresentação de recibos falsos e fracionados para obtenção de reembolso sem o devido desembolso, corroborando a tese com e-mails de instituição bancária e áudio de conversa com a segurada. Busca a reforma da decisão para suspender imediatamente a exigibilidade dos reembolsos e autorizar medidas restritivas inaudita altera pars. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), previstos no art. 300 do CPC, para permitir a suspensão de reembolsos securitários com base em provas unilaterais de fraude, antes da instauração do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de medida liminar para suspender obrigações em contrato de seguro saúde é medida excepcional, visto que a imputação de fraude exige prova robusta e inequívoca, insuscetível de consolidação segura em sede de cognição sumária e análise unilateral. A documentação apresentada pela operadora (e-mails e gravações), embora indicie irregularidades, não autoriza a subversão do due process of law, sendo imprescindível oportunizar à segurada a justificativa ou contraprova antes da aplicação de sanções restritivas de direitos fundamentais. O perigo de dano (periculum in mora) alegado pela Agravante é de natureza estritamente patrimonial e reversível, passível de ressarcimento pela via ordinária (ação de regresso ou cobrança) caso a fraude seja comprovada ao final da demanda. Configura-se, no caso, o periculum in mora inverso, uma vez que a suspensão abrupta de reembolsos ou a negativa de cobertura, baseada em suspeitas não submetidas ao crivo do contraditório, possui potencial para inviabilizar o tratamento de saúde da beneficiária, dada a natureza alimentar e essencial do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A suspeita de fraude em pedidos de reembolso de plano de saúde, lastreada em documentação produzida unilateralmente pela operadora, não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de pagamentos inaudita altera pars, ante a necessidade de dilação probatória e observância ao contraditório. 2. O prejuízo financeiro da operadora não se sobrepõe ao risco de dano à saúde e à vida do beneficiário (periculum in mora inverso), devendo a apuração de ilícitos contratuais aguardar a instrução processual. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento 22354241720258260000, Rel. Enéas Costa Garcia, j. 11/11/2025. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047881-45.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravada VALCIDIMERIA DOS SANTOS SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão interlocutória de origem em todos os seus termos, consoante o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01